Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730614-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAINER SILVA COSTA AGRAVADO: JOSE VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR, SUELEN APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão na fase de conhecimento que indeferiu a pesquisa de endereço e expedição de ofício, para permitir a citação do réu. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a qual impede que a instância recursal interfira na instrução dos processos. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. As questões envolvendo as diligências para a localização do réu não se inserem entre aquelas hipóteses em que excepcionalmente se admite a interposição de agravo de instrumento, pois não importam em lesão a direito da parte, de modo que não há justificativa para a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo agravante, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça que ora se concede, ante a presença dos seus requisitos. (e) Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito